Tribunal: STJ
Processo: 0013775-20.2018.8.16.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601007 - PR(2024/0117580-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE DE MORAES
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. ORDEM JÁ PARCIALMENTE CONCEDIDA NESTE
STJ. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do
agravante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no
da
art. 33, caput,
Lei no 11.343/06,
à pena de 6 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 600 dias-multa, após
redimensionamento da pena-base em razão da incidência do Tema Repetitivo 1.262/STJ.
2. A defesa alegou nulidade do mandado de busca e apreensão, sustentando que foi
fundamentado exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por diligências
prévias idôneas, e pleiteou a desclassificação da conduta para o
da
art. 28
argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido (0,5g de
Lei no 11.343/06,
cocaína) e a ausência de flagrante de negociação ou elementos robustos de mercancia
permitiriam a revaloração jurídica do quadro fático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e apreensão,
fundamentado em denúncia anônima, é válido quando corroborado por diligências
(ii)
subsequentes; e
saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para
porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a quantidade de droga
apreendida e as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54723576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 026f6d9e-3341-438c-add0-cb73a1ab347c

4. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para diligências
preliminares, desde que corroborada por outros elementos probatórios, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame
de provas, providência vedada em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7, STJ.
6. A tipificação do crime de tráfico foi mantida com base em elementos concretos, como
o fracionamento da droga, a confissão extrajudicial do réu (posteriormente retratada em
juízo) e a apreensão de rádio comunicador, que indicam a destinação mercantil da
substância.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para diligências
preliminares, desde que corroborada por outros elementos probatórios.
2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame
de provas, vedado em recurso especial.
3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a
imparcialidade.
4. A interposição de agravo regimental não permite a inovação de pedidos ou a
ampliação do objeto litigioso.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240, §1o, 243, 155 e 157;
§2o;
CR/1988, art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 28,
o, §16.
Lei no 12.850/2013, art. 4
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.223.252/RS,
julgado em 13.06.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
158.206/DF,
Quinta Turma, julgado em 28.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 026f6d9e-3341-438c-add0-cb73a1ab347c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601007 - PR(2024/0117580-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE DE MORAES
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. ORDEM JÁ PARCIALMENTE CONCEDIDA NESTE
STJ. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do
agravante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no
da
art. 33, caput,
Lei no 11.343/06,
à pena de 6 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 600 dias-multa, após
redimensionamento da pena-base em razão da incidência do Tema Repetitivo 1.262/STJ.
2. A defesa alegou nulidade do mandado de busca e apreensão, sustentando que foi
fundamentado exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por diligências
prévias idôneas, e pleiteou a desclassificação da conduta para o
da
art. 28
argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido (0,5g de
Lei no 11.343/06,
cocaína) e a ausência de flagrante de negociação ou elementos robustos de mercancia
permitiriam a revaloração jurídica do quadro fático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e apreensão,
fundamentado em denúncia anônima, é válido quando corroborado por diligências
Documento eletrônico VDA54415713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: ce5952ec-09b1-4fa1-a5cb-3078d27e19e3

(ii)
subsequentes; e
saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para
porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a quantidade de droga
apreendida e as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para diligências
preliminares, desde que corroborada por outros elementos probatórios, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame
de provas, providência vedada em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7, STJ.
6. A tipificação do crime de tráfico foi mantida com base em elementos concretos, como
o fracionamento da droga, a confissão extrajudicial do réu (posteriormente retratada em
juízo) e a apreensão de rádio comunicador, que indicam a destinação mercantil da
substância.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para diligências
preliminares, desde que corroborada por outros elementos probatórios.
2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame
de provas, vedado em recurso especial.
3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a
imparcialidade.
4. A interposição de agravo regimental não permite a inovação de pedidos ou a
ampliação do objeto litigioso.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240, §1o, 243, 155 e 157;
§2o;
CR/1988, art. 5
Lei no 11.343/2006, art. 28,
o, §16.
Lei no 12.850/2013, art. 4
Documento eletrônico VDA54415713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: ce5952ec-09b1-4fa1-a5cb-3078d27e19e3

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.223.252/RS,
julgado em 13.06.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
158.206/DF,
Quinta Turma, julgado em 28.11.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Carlos Alexandre de Moraes,
contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, e, de ofício, concedeu
para afastar a
habeas corpus
exasperação da pena-base relativa à quantidade e à natureza da droga, em razão da
incidência do Tema Repetitivo
redimensionando a pena definitiva para 6
1.262/STJ,
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, pela
prática do crime previsto no
, da
à pena de 7 (sete) anos
art. 33, caput
Lei no 11.343/2006,
de reclusão, condenação mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O
recurso especial defensivo buscava, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o
da Lei de Drogas, a
art. 28
fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando.
Na decisão ora agravada, entendeu-se inviável o conhecimento do recurso
especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83, STJ, por demandar reexame do
conjunto fático-probatório. Não obstante, reconheceu-se, de ofício, flagrante ilegalidade
na valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente, uma vez que
apreendida quantidade ínfima (0,5g de cocaína), o que ensejou o redimensionamento da
pena-base.
No presente agravo regimental, a defesa não impugna o afastamento da
minorante do tráfico privilegiado, tampouco insiste na revisão da dosimetria já corrigida
de ofício, limitando-se a sustentar que, diante do próprio quadro fático descrito na
decisão monocrática - apreensão de 0,5g de cocaína, R$ 300,00 em espécie e denúncia
anônima, a conclusão jurídica adequada seria a desclassificação da conduta para o delito
previsto no
da
por ausência de elementos concretos
art. 28
Lei no 11.343/2006,
indicativos da mercancia.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54415713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: ce5952ec-09b1-4fa1-a5cb-3078d27e19e3

De início, cumpre assinalar que a decisão agravada enfrentou, de forma
exaustiva e tecnicamente adequada, todas as teses veiculadas no agravo em recurso
especial, tendo corretamente delimitado os contornos cognitivos da via especial, bem
como identificado a existência de ilegalidade manifesta apenas no tocante à dosimetria
da pena-base, sanada mediante concessão de ordem de ofício.
No que concerne à pretensão de desclassificação da conduta para o
da
art. 28
Lei de Drogas, razão não assiste ao agravante.
Consoante reiteradamente afirmado por esta Corte Superior, a distinção entre
os delitos previstos nos arts. 33 e 28 da
não se opera exclusivamente
Lei no 11.343/2006
a partir da quantidade de droga apreendida, devendo ser aferida à luz do conjunto
circunstancial que envolve a conduta, nos termos do
§ 2o, da Lei de Drogas, o
art. 28,
qual impõe a análise do local e das condições da ação, das circunstâncias sociais e
pessoais do agente, bem como de outros elementos indicativos da destinação da
substância.
No caso concreto, conforme expressamente consignado pelas instâncias
ordinárias, a condenação pelo delito de tráfico foi lastreada em elementos probatórios
harmônicos e convergentes, notadamente: (i) a existência de denúncia anônima
indicando a prática de tráfico por um casal em determinada praça; (ii) a confirmação, in
loco, das características informadas, com abordagem direcionada; (iii) a apreensão de
substância entorpecente fracionada em seis buchas com a corré; (iv) a apreensão de R$
300,00 em notas trocadas em poder do agravante; (v) os depoimentos coerentes e firmes
dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório.
Esse contexto fático-probatório foi considerado suficiente, pelas instâncias
ordinárias, para caracterizar a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso
pessoal. Rever tal conclusão, para acolher a desclassificação pretendida, demandaria
inevitável reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7, STJ.
Ressalte-se que a concessão de
de ofício, na decisão agravada,
habeas corpus
teve fundamento exclusivamente na desproporcionalidade da exasperação da pena-base,
à luz do Tema Repetitivo
o que não implica, nem autoriza, automática revisão
1.262/STJ,
do juízo de tipicidade realizado pelas instâncias ordinárias. Trata-se de planos distintos
de análise: a correção da dosimetria não contamina, por si só, a validade da condenação.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a desclassificação para
o
da Lei de Drogas, quando afastada pelas instâncias ordinárias com base em
art. 28
elementos concretos, não pode ser promovida em sede extraordinária, salvo em hipóteses
de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA54415713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: ce5952ec-09b1-4fa1-a5cb-3078d27e19e3

Nesse sentido:
[...] A pretensão de desclassificação da conduta para o delito
de uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei n.o
), sob alegação de
11.343/06
pequena quantidade de entorpecente e ausência de elementos de
mercancia, foi corretamente rechaçada. A tipificação do crime de
tráfico, mantida pela decisão agravada, fundou-se na análise das
circunstâncias da apreensão, como o fracionamento da droga (29,66g de
cocaína acondicionadas em 17 microtubos), a confissão extrajudicial do
réu (posteriormente retratada em juízo) e a apreensão de rádio
comunicador, elementos que indicam a destinação mercantil. A
alteração desse entendimento esbarra, igualmente, no óbice da
[...] (AgRg no
relator Ministro
Súmula 7/STJ
AREsp n. 3.056.127/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
24/12/2025.

Por fim, observa-se que o agravo regimental não apresenta argumento novo
apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a expressar
inconformismo com a manutenção da condenação, o que não se mostra suficiente para a
reforma do decisum.
Diante
do
exposto,

ao
agravo
regimental,

nego
provimento
mantendo integralmente a decisão monocrática.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54415713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:52
Código de Controle do Documento: ce5952ec-09b1-4fa1-a5cb-3078d27e19e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.601.007 / PR
Número Registro: 2024/0117580-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030921120248160038 00137752020188160038 137752020188160038 30921120248160038
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE DE MORAES
ADVOGADOS : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: JOSIANE MARA STREIT
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE DE MORAES
ADVOGADOS : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54689418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 1d5b066f-54c6-492c-999d-1e94b2300cff

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 1d5b066f-54c6-492c-999d-1e94b2300cff